Tribunal: TJMT
Processo: 1010152-95.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010152-95.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOCARDO FERREIRA SANTANA - CPF: 015.255.281-22 (RECORRENTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Dou provimento ao recurso (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 40 (QUARENTA) HORAS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. FORNECIMENO DE ENERGIA POR SUBESTAÇÃO DIFERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte Reclamante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Se a concessionária de energia elétrica comprova que não houve interrupção no fornecimento de energia na UC da consumidora, posto que o abastecimento é feito por subestação diversa ao Distrito de Paredão Grande, inexiste falha na prestação do serviço a ser reparado, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

Recurso

Inominado
:
1010152-95.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
:
LEOCARDO FERREIRA SANTANA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

SUSPENSÃO
D
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigi
da:
"
Vistos, etc.

1 .

RELATÓRIO
.
Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2.
FUNDAMENTAÇÃO
2.1.
PRELIMINARES
Verifico
que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se rev
elam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3.
MÉRITO
A inteligência do art.
6º da Lei
nº
.
9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a d
ecisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que
o
Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade,
como
forma de buscar a solução mais justa para o caso, permi
tindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga
a
ater-se aos fundamentos indica
dos por elas e tampouco a responder um
a
um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios
e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do
Código de Processo Civil. Nesse contexto,
sem
dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que a
fasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual a parte autora alega que é titular da UC
de n
º 6/3161203-9 e não é de hoje que, a requerida vem constantemente interrom
pendo, sem prévio aviso, o fornecimento do serviço de eletricidade de todos os moradores da área urbana e rural do Distrito de Paredão Grande, que pertence ao Município de General Carneiro/MT. Na sua residência, houve interrupção do serviço de energia elét
rica por volta das 14:30 horas do dia 11/04/2023 (terça-feira), sendo somente restabelecido no dia 13/04/2023 (quinta-feira) por volta das 15 horas e 10 minutos, bem como, houve outras interrupções durante o dia por diversas vezes, contudo, essa foi a maio
r. Aduz que além do período de mais de 48 horas mencionado acima, houve na mesma outras interrupções por volta das “22 horas do dia 09/04/2021”, restabelecendo apenas no dia seguinte “10/04/2021 as 10 horas”. Que devido o apagão,
sem
previa comunicação, a
parte autora e os demais membros da residência, enfrentaram a situação com muito descaso e humilhação, enfrentando inúmeros prejuízos, como: perda de alimentos estocados em geladeira e freezer (leite, carnes, doces, queijo, verduras,
etc
), bem como, muitas
residências não possui motor elétrico, ficando estes incomunicáveis, enfrentado noites de calor. Em sede de contestação a requerida afirma que para as datas informadas, não há registro de interrupção do fornecimento de energia em razão de perturbação na r
ede que abastece a unidade consumidora do autor, seja causada por fenômenos meteorológicos ou por problemas técnicos.
Pois bem.
A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas peloCódigo de Defesa do
Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista. O artigo 37, § 6º daConstituição Federal, esclarece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nestes termos, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIME
NTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA
DO
SERVIÇO PÚBLICO.
NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBAT
ÓRIO.
SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as
pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes.
(...).
A
gravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 793046
AgR
,Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014). Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a res
ponsabilidade
da empresas
de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, ou seja,
a
obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa. Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar
a
exten
são do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente. Na hipótese, resta demonstrada
a
ação direta da concessionária de serviço público essencial, no caso, a Energisa, o dano e o nexo causal.
Na ocasião foram apresentados protocolos
e reportagens.
Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da respo
nsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado. Não há dúvida de que
a
empresa, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O ser
viço não pode ser interrompido
sem
causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar. Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado
a
existência de meios de evitar o resultad
o danoso – reparo breve e eficiente –descaracteriza o fato
como
caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a requerida. Assim, caracterizada a falha
na
prestação do serviço, tenho que a concessionária de
serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. A propósito: EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ENERGIA EL
ÉTRICA POR 04 (QUATRO) DIAS – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL –
QUEDA DE ÁRVORE SOBRE A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO SÃO CONTEMPLADOS COMO EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, § 3º, DO CDC – FAL
HA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS Nº 2.1 (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA) E Nº 4.1 (OUTROS - RESPONSABILIDADE CIVIL) DA TR/PR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO – ART.
37, § 6º, DA CF – ART.

14 E ART.
22 DO CDC
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1, A, DA TRP/PR – SENTENÇA REFORMADA.
Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0022108-21.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.:
JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 17.05.2021) (TJ-PR - RI:
00221082120188160018 Maringá 0022108-21.2018.8.16.0018 (Acórdão), Relator:
Marco Vinicius
Schiebel
, Data de Julgamento: 17/05/2021, 4ª Turma Rec
ursal, Data de Publicação: 18/05/2021) (
grifo
nosso) Quanto ao dano moral,
estes
se têm por presunção,in
re

ipsa
, isto é, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que s
e demonstre a ocorrência do fato ilegal. A todo efeito, o serviço prestado pela requerida tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas
a
oferecê-lo de maneira adequada, cont
ínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso. Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar
a
conclusão de que
o
fato de não mais possuir um serviço essencial, com o corte de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto
que
a
energia é indispensável
na
vida cotidiana do cidadão. Neste sentido já se posicionou o STJ: “ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILEGAL
DO
FORNECIMENTO.
DANO IN
RE IPSA.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que
o
dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo
Regi
mental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
239749/RS.
Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014 –
sem
grifos no original). Destarte, enten
do que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4.
DI
SPOSITIVO
Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação dest
a sentença (Súmula 362 STJ).
Sem
custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barr
a do Garças-MT
(
assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga
Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.
Intime-se. Cumpra
-se.

Fernando da
Fonsêca
Melo

Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
não

há

qualquer

elemento
de
prova

nos
autos que
demonstre
o
dano
moral
alegado
,
não

devendo
ser
presumido
; b)
não

consta
m
no
sistema
da
reclamada

interrupções
de
energia

elétrica

nas

datas

informadas
; c)
os

protocolos

informados

não

foram

encontrados
no
sistema
;
d)
não

praticou

conduta

ilícita

capaz
de
ensejar

indenização

por

danos

morais
.
Requer eu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedente
o
pedido
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores

de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita
.

5.
No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de

fornecimen
to de energia elétrica
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois
ocorreram
várias
interrupções
sendo
uma delas
por volta das 14
h
30
,
do dia 11/04/2023 (terça-feira),
retornando
somente no dia 13/04/2023 (quinta-feira)
,

em torno de
15
h
10,
e outra
por volta das 22
h,
do dia 09/04/2021, restabelecendo apenas no dia seguinte
(
10/04/2021
), às
10
h.
Anali
sando o conjunto fático probatório disponível,
constata
-se que a parte reclamante
demonstra a
falha na prestação do serviço por meio de notícias
,
protocolo
s
de reclamação
e
prints

da tela do celular juntado
s
n
o
s

ID
s
204881374, 204881371 e 20488
1368, satisfazendo seu ônus probatório.

6. Importante destacar
,
que a parte reclamada, tanto
na
contestação, quanto
no
recurso interposto, apenas argumenta que não há registro de interrupções
em seu sistema e que não encontrou os protocolos informados,

mas as
interrupções
for
am
comprovadas
nos autos
pelos documentos mencionados
.

7.
Desse modo,
não há
nada
que possa convencer
este
juízo de que o serviço foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence
ao fornecedor dos serviços,
porquanto
deve ser proporcionad
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide
-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo
-se
que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente, conduta
ilícita.

8.
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
m
oral
in
re

ipsa
(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/
2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024;
N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024).

No

presente

caso
, é
incontrovers
a
a
suspensão
,

razão

por
que
é
devid
a

a

indenização

por

dano
moral
,
cujo

quantum
não

foi

objeto
do
recurso
.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Cu
stas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.

46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado nº 1010152-95.2023.8.11.0004

Voto – 1º Vogal

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)”.

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC nº º 6/3161203-9, no Assentamento Santa Cássia, no Distrito de Paredão Grande no Município de General Carneiro/MT, e teve o fornecimento de energia interrompido nas datas de 11/04 a 13/04/2023, totalizando aproximadamente 60 horas sem energia.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que não há registro de interrupção do fornecimento de energia elétrica na UC da parte autora, bem como afirma que a unidade consumidora do autor não foi afetada, uma vez que não é conectada eletricamente ao circuito do distrito de Paredão Grande, pois se trata de alimentadores distintos, fontes distintas e níveis de tensão de fornecimento distintos. Logo, problemas que atingem o distrito de Paredão Grande não afetam o município de General Carneiro, bem como a área rural do município.

Da análise dos autos, observo que o Reclamante não logrou êxito em comprovar a interrupção dos serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, aliado ao fato que de não indicou números de protocolos de reclamação de sua residência, sendo juntado a exordial protocolos de reclamação realizados por terceiros, deste modo não há o que se falar em danos a serem indenizados, ante a ausência de comprovar destes.

Cumpre ressaltar que no distrito de Paredão Grande houve, de fato, a interrupção no fornecimento de energia, em decorrência de fato fortuito externo, não podendo este fato se correlacionar com a suposta interrupção dos serviços no Assentamento Santa Cássia localizado na zona rural de General Carneiro.

Cabe ainda acrescentar, como é público e notório, diante das diversas demandas ajuizadas no Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT, a suspensão no fornecimento de energia elétrica, no Distrito de Paredão Grande no Município de General Carneiro/MT, nas datas de 11/04 a 13/04/2023, totalizando aproximadamente 60 horas sem energia, se deu em decorrência de fato fortuito externo (rompimento acidental de um cabo que sustenta a rede de distribuição de energia elétrica que abastece a região), situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrido não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

Assim, ante a ausência dos elementos mínimos do direito pleiteado pelo Reclamante nesta demanda, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator, divirjo de seu voto,
dou provimento ao recurso
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1010152-95.2023.8.11.0004

Voto – 1º Vogal

A sentença recorrida apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)”.

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que é cliente da empresa Reclamada, titular da UC nº º 6/3161203-9, no Assentamento Santa Cássia, no Distrito de Paredão Grande no Município de General Carneiro/MT, e teve o fornecimento de energia interrompido nas datas de 11/04 a 13/04/2023, totalizando aproximadamente 60 horas sem energia.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que não há registro de interrupção do fornecimento de energia elétrica na UC da parte autora, bem como afirma que a unidade consumidora do autor não foi afetada, uma vez que não é conectada eletricamente ao circuito do distrito de Paredão Grande, pois se trata de alimentadores distintos, fontes distintas e níveis de tensão de fornecimento distintos. Logo, problemas que atingem o distrito de Paredão Grande não afetam o município de General Carneiro, bem como a área rural do município.

Da análise dos autos, observo que o Reclamante não logrou êxito em comprovar a interrupção dos serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, aliado ao fato que de não indicou números de protocolos de reclamação de sua residência, sendo juntado a exordial protocolos de reclamação realizados por terceiros, deste modo não há o que se falar em danos a serem indenizados, ante a ausência de comprovar destes.

Cumpre ressaltar que no distrito de Paredão Grande houve, de fato, a interrupção no fornecimento de energia, em decorrência de fato fortuito externo, não podendo este fato se correlacionar com a suposta interrupção dos serviços no Assentamento Santa Cássia localizado na zona rural de General Carneiro.

Cabe ainda acrescentar, como é público e notório, diante das diversas demandas ajuizadas no Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT, a suspensão no fornecimento de energia elétrica, no Distrito de Paredão Grande no Município de General Carneiro/MT, nas datas de 11/04 a 13/04/2023, totalizando aproximadamente 60 horas sem energia, se deu em decorrência de fato fortuito externo (rompimento acidental de um cabo que sustenta a rede de distribuição de energia elétrica que abastece a região), situação que, em tese, configura força maior, portanto, excludente de responsabilidade do dever de indenizar.

Caso não restasse comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, hábil a configurar excludente de responsabilidade, verifico que, no presente caso, o Recorrido não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia.

Assim, ante a ausência dos elementos mínimos do direito pleiteado pelo Reclamante nesta demanda, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto
, peço vênia ao relator, divirjo de seu voto,
dou provimento ao recurso
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Com a vênia ao Douto Relator, acompanho o voto divergente.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024